Tribunal: STF
Processo: HC 252316
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Arivelto Trivelato Neto contra decisão do Relator do HC 974.100/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 9).



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado, disposto no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV do Código Penal (evento 5, fls. 38-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional. Aduz que os requisitos autorizadores não foram preenchidos, uma vez que não restou comprovado que a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Assevera que o paciente confessou a prática delitiva em sede policial. Ressalta que o paciente é primário e não possui nenhuma condenação anterior. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    Diante da juntada superveniente do acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no HC n. 1.0000.24.538552-1/000 (fls. 319/329) e da petição de fls. 317/318, que reiterou o pedido do habeas corpus, bem como por economia processual, reconsidero a decisão de fls. 270/271 e passo a análise do writ. 



    Consta dos autos que o Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Jacutinga/MG decretou a prisão preventiva de ARIVELTO TRIVELATO NETO em razão da suposta prática do crime de furto qualificado (Processo n. 5003333- 18.2024.8.13.0349 – fls. 155/161).



    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS denegou a ordem no HC n. 1.0000.24.538552-1/000 (fls. 319/329), mantendo a custódia, em acórdão assim ementado (fl. 319):



    Consta dos autos, em resumo, que, no dia 26 de novembro de 2024, os representados quebraram a porta de vidro da joalheria denominada "Grifo Joalheria", localizada A Rua Santo Antônio, no centro da Cidade de Jacutinga/MG, e subtraíram diversas joias em prata, causando ao proprietário do estabelecimento, Anderson Anel dos Santos, um prejuízo de aproximadamente R$ 5 mil. 



    Consta também que, em diligências, o investigador da Policia Civil logrou êxito em identificar os suspeitos, por meio das imagens dos circuitos de monitoramento do estabelecimento, e constatou que eles foram flagrados adentrando na residência de Arivelto, onde supostamente guardaram as joias subtraidas. 



    [...] 



    Sublinho que as FACs dos investigados revelam diversos registros por crimes patrimoniais. 



    Assim, mostra-se necessária e adequada a decretação da prisão cautelar dos investigados, para que não voltem a delinquir, a fim de se garantir a ordem pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    [...] 



    A prisão preventiva tendo como fundamento a garantia da ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir, existindo evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, haja vista a inclinação dos investigados para a prática de crimes.



    O Tribunal de origem manteve a segregação, nestes termos (HC n. 1.0000.24.538.552-1/000 – fl. 324): 



    Verifica-se que a necessidade da prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime imputado ao paciente que, em tese, em concurso de agentes, quebrou a porta de vidro de uma joalheria e subtraiu diversos itens, causando um prejuízo à vítima de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como as demais circunstâncias narradas nos autos, em conformidade com o disposto no artigo 312 do CPP.



    Ademais, embora o paciente seja primário e possuidor de bons antecedentes, extrai-se da sua CAC que foram impostas medidas protetivas em favor da sua companheira, em razão de o paciente ter, supostamente, a ameaçado, o que evidencia, ao menos a princípio, a periculosidade do agente.



    Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente motivada na gravidade concreta do crime de furto qualificado, supostamente cometido pelo ora paciente, em concurso de pessoas, quebrando a porta vidro de uma joalheria, subtraindo diversas joias, com prejuízo de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima, além do fato de possuir diversos registros por crimes patrimoniais (fl. 157). 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023 – grifo nosso).



    Em igual direção, ainda: AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024; e AgRg no RHC n. 195.967/RJ, Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 29/5/2024. 



    Ademais, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) – (AgRg no HC n. 789.064/ES, Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 10/5/2023).



    No mesmo sentido, confira-se o julgamento proferido no AgRg no HC n. 824.329/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/9/2023. 



    Assim, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva; sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.



    Por fim, assevero que não se pode dizer que a medida é desproporcional em eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois, em sede de habeas corpus, inviável concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado (RHC n. 108.067/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/4/2019). 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental a fim de, reconsiderando a decisão agravada, indeferir liminarmente o habeas corpus (art. 210 do RISTJ).”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente